Tribunal: TJMT
Processo: 0020612-59.2014.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020612-59.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 027.593.851-40 (APELANTE), RODRIGO DE JESUS - CPF: 013.757.851-25 (VÍTIMA), GILBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 036.721.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA – PROCEDÊNCIA – VÍTIMA NÃO OUVIDA NA FASE JUDICIAL – POLICIAIS QUE POUCO SE RECORDARAM DA OCORRÊNCIA EM JUÍZO –
RECURSO PROVIDO
.

1. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal)
quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

2. Caracteriza-se o cenário de insuficiência de provas para a condenação na hipótese em que a vítima não foi inquirida em juízo, a negativa de autoria do acusado não é totalmente refutável e os policiais militares pouco se recordaram da ocorrência ao prestar depoimento em juízo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Luís Magalhães dos Santos
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital,
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Inconformada, anseia a defesa a absolvição, visto que a condenação se encontra arrimada apenas em provas inquisitoriais. À luz da negativa de autoria do acusado, argumenta que deve prevalecer, na hipótese, o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções recursais, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso da defesa.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
José Luís Magalhães dos Santos
foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), porque, no dia 11 de setembro de 2014, por volta das 10h, na Avenida Brasília, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com uma faca não apreendida, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas com um comparsa não identificado, em tese, subtraiu para si um aparelho celular da marca
Sony Ericson Xperia
e a quantia em dinheiro de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, de propriedade da vítima
Rodrigo de Jesus
.

Relata a peça acusatória que, na data do fato, o denunciado e o comparsa abordaram a vítima na via pública quando, mediante grave ameaça exercida com a faca que era portada pelo assaltante foragido, anunciaram o roubo, subtraíram as coisas e se evadiram. Contudo, pessoas que presenciaram o crime passaram a perseguir o denunciado e seu comparsa, logrando alcançar e prender em flagrante delito apenas o primeiro deles, que estava na posse do celular subtraído da vítima.

Ao acusado ainda foi imputada a prática do delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), pois, conforme narra o aditamento à denúncia, no dia 11 de setembro de 2014, por volta das 12h, nas dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, atribuiu a si falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem consistente em manter ocultos seus antecedentes criminais e preservá-los de um novo registro, declarando-se chamar
Gilberto dos Santos Neto
, nome de seu irmão.

Regularmente processada a ação penal, foi declarada extinta a punibilidade em relação ao delito de falsa identidade e o acusado restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

A defesa interpôs apelação criminal, almejando a absolvição por insuficiência de provas, tese esta que deve ser acolhida.

A materialidade da infração penal encontra-se comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 14457467, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 14457474, p. 01/02), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 14457476, p. 01), do Termo de Entrega (id. 14457476, p. 02), do Auto de Avaliação Indireta (id. 14457479, p. 01), pelo Laudo de Confronto Papiloscópico (id. 14458475, p. 01) e pela prova oral amealhada ao longo da persecução penal.

A autoria do crime é duvidosa, pois a prova oral judicializada é frágil para lastrear a condenação.

A vítima
Rodrigo de Jesus
prestou declarações apenas na fase extrajudicial, esclarecendo o seguinte:

“
QUE na data de hoje (11/09/2014), por volta das 10h00min, o declarante estava andando pela Avenida Brasília, nas proximidades do Shopping Três Américas, no momento em que foi abordado por dois indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraíram o seu telefone celular, da marca SONY ERICSON, modelo XPERIA, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE logo após o roubo, o declarante recebeu o auxílio de transeuntes, que conseguiram deter um dos autores do roubo (...); QUE o segundo suspeito era quem portava uma faca no momento do roubo, sendo que este foragiu com a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE o suspeito GILBERTO DOS SANTOS NETO
[na realidade,
José Luís Magalhães dos Santos
]
estava em poder do telefone celular do declarante no momento em que foi detido pelos populares; QUE o suspeito permaneceu detido no local até a chegada da Polícia Militar; (...)
” (Termo de Declarações da vítima
Rodrigo de Jesus
; id. 14457471, p. 01).

O policial militar
Luciano Divino Lima Leite
, ouvido em juízo, afirmou que, ao chegar no local, o réu já estava detido. Descreveu que, na ocasião, o acusado afirmou que não havia praticado a conduta delitiva, enquanto a vítima o reconheceu como um dos assaltantes; não se recorda se foi apreendida uma arma; segundo o ofendido, juntamente com o acusado havia uma outra pessoa, que conseguiu empreender fuga; foi recuperado o celular da vítima, mas
não se recorda se estava com o réu ou próximo a ele
; o dinheiro subtraído não foi recuperado.

Claúdio Vitor Tibaldi de Jesus
, policial militar que também atendeu a ocorrência, ouvido perante o juízo, descreveu que a ocorrência foi repassada pelo oficial de área do Jardim das Américas, sendo que seriam dois agentes delitivos, e, ao chegar no local do fato, apenas o apelante estava detido, enquanto o comparsa foragiu. Recorda-se que, na ocasião, afirmou-se que o réu estaria com uma faca, porém não se recorda se o objeto subtraído foi um celular.

O acusado
José Luís Magalhães dos Santos
, interrogado perante a autoridade policial, oportunidade em que se apresentou com o nome de seu irmão,
Gilberto dos Santos Neto
, exerceu o direito constitucional ao silêncio (id. 14457472, p. 01/02).

Interrogado perante o juízo, afirmou que no momento do fato estava juntamente com um colega, caminhando nas imediações do
Shopping
Três Américas, pois costumava cuidar de carros naquela região; enquanto andavam, seu colega, surpreendentemente, sacou uma faca e deu voz de assalto à vítima. Naquela ocasião, as pessoas viram e, assustado, correu para a direção diversa para aquela que seu colega correu. Enfatizou que não possuía ciência da conduta criminosa que seria perpetrada. Negou que estivesse com a faca ou com o celular.

Com efeito, enumeradas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que a despeito das circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado inicialmente indicarem a sua coautoria delitiva, não foi produzida prova cabal nesse sentido.

Isso porque a vítima prestou declarações apenas em sede extrajudicial; os policiais militares que atenderam a ocorrência, em juízo, disseram não se recordar com precisão do fato, sabendo tecer os relatos de acordo com o que ouviram da vítima; a versão tecida pelo acusado em seu interrogatório judicial, conquanto não se apresente tão firme, também é totalmente desvalidada e desconexa, de modo que incute dúvida no julgador, diante da ausência do testemunho do ofendido na fase judicial.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado da imputação capitulada na denúncia
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação intentado por
José Luís Magalhães dos Santos
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da imputação descrita na denúncia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020